Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPOR Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0741168-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO ANTONIO FERREIRA MARQUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE D E C I S Ã O Mandado de segurança recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. PAULO ANTÔNIO FERREIRA MARQUES, impetra mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído a Excelentíssima Secretária de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão em lhe submeter a uma colonoscopia e a transferência para outra unidade de saúde em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Narra que o impetrante foi internado na Ala Vermelha da UPA II de Ceilândia nesta data, às 3h30min, com quadro de hemorragia intensa, consoante "solicitação médica" anexa. Aduz que há solicitação médica da realização de uma colonoscopia e a transferência para outra unidade de saúde com UTI, com urgência, todavia, já ultrapassadas cerca de 12 (doze) horas, nenhum das providências fora levada a efeito. Pondera que “A vida do paciente está em risco se não for realizada a colonoscopia dentro das próximas 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com os médicos que atenderam a filha do impetrante.” Discorre sobre os dispositivos constitucionais e legais que dispõem sobre o dever do Estado de garantir o direito à saúde. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que seja oportunizado prazo para juntar procuração. Liminarmente requer seja determinada ao órgão regulador, que realizem a internação do Impetrante em "UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) do HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE (HRAN) ou HOSPITAL DE BASE, onde SEJA POSSÍVEL REALIZAR A COLONOSCOPIA COM URGÊNCIA, dentro das próximas 02 horas;" ou “na impossibilidade de o fazer, que arque a Secretária de Saúde com a internação em estabelecimento privado, até a alta médica, de modo a garantir-lhe o tratamento adequado por tempo indeterminado, até a recuperação plena de sua saúde, comunicando-se, URGENTEMENTE, em razão da situação periclitante relatada, sob pena de se determinar o imediato bloqueio numerário em conta do Fundo Distrital de Saúde para custeio do tratamento;" É o relatório. Decido. De início, ressalto que se trata de excepcional situação a ser analisada em sede de plantão, na forma do que dispõe a Portaria GPR no 2.662 de 11 de novembro de 2022. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, à vista dos elementos coligidos, apesar de superficiais neste plano de análise, remontam que o impetrante está internado em unidade de saúde pública localizada na região periférica do Distrito Federal, tudo a corroborar a alegada hipossuficiência. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Considerando que o impetrante está internado, defiro também a juntada posterior do instrumento procuratório, no prazo que fixo de 15 (quinze) dias. Da Liminar. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. No caso concreto, deflui-se do único documento médico acostado pelo impetrante, ao ID 41904457, as seguintes observações: "Diagnóstico inicial: OUTRAS DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO CID: K92 Risco: AZUL – atendimento eletivo Procedimento solicitado: COLONOSCOPIA” “RECEBO PACIENTE TRAZIDO PELO BOMBEIROS, ACOMPANHADO PELO IRMÃO, DEVIDO DE MELENA, HÁ 03H E 30MIN, COM HEMORRAGIA INTENSA, NO MOMENTO, PACIENTE VERBALIZANDO, COSNCIENTE(SIC), RESPIRANDO EM AA E MANTENDO BOA SATURAÇÃO (96-98%). REFERE ASTENIA E ALGIA EM HE. NEGA OUTROS SINAIS E SINTOMAS DE ALARME. NEGA USO DE AINE RECENTE”. (Destacamos) Como se vê, o único documento médico juntado informa apenas a solicitação da colonoscopia, indicando risco azul – atendimento eletivo, ou seja, de acordo com a classificação de risco pelo Protocolo de Manchester, sem urgência. Desse modo, não caracterizada a urgência alegada na impetração, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos, com urgência, ao em. Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantão Judicial